Tribunal: TJSP
Processo: 2058352-09.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Pessoa jurídica – A pessoa jurídica pode ser beneficiada pela concessão da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ) – Prova da hipossuficiência financeira demonstrada - Recurso provido.*